Tribunal: TJMT
Processo: 0000894-66.2019.8.11.0021
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000894-66.2019.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[RAUDEMAR SANTOS DE ASSIS - CPF: 055.751.611-02 (APELANTE), RODRIGO RAMALHO DA SILVA - CPF: 055.493.061-74 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RAUDEMAR SANTOS DE ASSIS, RODRIGO RAMALHO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – DOSIMETRIA – RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – POSSIBILIDADE – RÉU PRIMÁRIO À ÉPOCA DOS FATOS – PEDIDO DE ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA A SER AVALIADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – EXTENSÃO EX OFFICIO DOS EFEITOS DO REDIMENSIONAMENTO DA REPRIMENDA AO CORRÉU NÃO APELANTE – APELO PARCIALMENTE PROVIDO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

Mantém-se a condenação do recorrente pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes diante da existência de provas robustas da materialidade e autoria delitiva, merecendo destaque as circunstâncias do flagrante, em especial a palavra dos policiais responsáveis pela prisão do apelante, bem como a confissão extrajudicial do acusado, ainda que não corroborada perante o Juízo.

“(...) Para afastar a minorante do art. 33, §4, da Lei de Drogas, com fundamento na dedicação a atividades criminosas, é necessário, além da quantidade de drogas, aliar outros elementos concretos que permitam concluir que o agente se dedica a atividades criminosas e/ou integra organização criminosa, não bastando meras ilações ou suposições”
(AgRg no REsp n. 1.982.713/CE, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 1/7/2022).

A condenação do apelante em custas e despesas processuais deriva de imposição legal (CPP, art. 804) e eventual parcelamento ou isenção por hipossuficiência deve ser comprovada perante o Juízo da Execução Penal.

Deve ser estendida em proveito do corréu não apelante a decisão que beneficia o recorrente sem se fundar em motivos de caráter exclusivamente pessoal, nos termos do artigo 580 do Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000894-66.2019.8.11.0021

APELANTE: RAUDEMAR SANTOS DE ASSIS, RODRIGO RAMALHO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de RAUDEMAR SANTOS DE ASSIS contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Água Boa/MT, nos autos da ação penal de Código 1038773, que julgou parcialmente procedente a inicial acusatória e condenou o recorrente à pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 (
3g – três gramas de maconha e 77g – setenta e sete gramas de cocaína
), fixado o valor do dia-multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

No mesmo
decisum
, o magistrado sentenciante condenou o corréu
Rodrigo Ramalho da Silva
, também pela prática do crime de tráfico de entorpecentes e absolveu ambos os acusados da imputação de crime de associação para o tráfico de entorpecentes por ausência de provas de vínculo estável e permanente (Sentença – id. 58305463 a 58305465).

Nas razões recursais, a defesa pugna pela absolvição por insuficiência de provas da autoria delitiva.

Subsidiariamente, requer a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, disposta no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, bem como a isenção do pagamento de custas processuais (id. 58305471/58305473).

Apelo contrariado, o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento do apelo defensivo (id. 58305474/58305475 e 134302238).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RAUDEMAR SANTOS DE ASSIS, RODRIGO RAMALHO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de
recurso de apelação interposto pela defesa de RAUDEMAR SANTOS DE ASSIS contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Água Boa/MT, nos autos da ação penal de Código 1038773, que julgou parcialmente procedente a inicial acusatória e condenou o recorrente pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 (
3g – três gramas de maconha e 77g – setenta e sete gramas de cocaína
).

No mesmo
decisum
, o acusado fora absolvido do delito de associação para o tráfico de entorpecentes por ausência de provas do vínculo estável e permanente entre o apelante e o corréu
Rodrigo Ramalho da Silva.

Narra a denúncia:

“(...) Segundo apurado os denunciados Raudemar Santos de Assis e Rodrigo Ramalho da Silva associaram-se no início deste ano para realizarem o tráfico de entorpecentes na cidade de Cocalinho-MT, de forma estável e reiterada.

No dia 27 de janeiro de 2019, por volta das 13h, na residência em que moravam, situada aos fundos da “Loja da Tim”, em frente as casas da Faz. Globo e no “Sítio localizado no Assentamento Buriti", no município de Cocalinho-MT, os denunciados Raudemar Santos de Assis e Rodrigo Ramalho da Silva, previamente ajustados, cientes das ilicitudes de suas condutas, guardavam aproximadamente 3g (três gramas) de “maconha”, 77g (setenta e sete gramas) de pasta base de “cocaína”, para fins de comercialização, conforme laudo preliminar de constatação de fls. 47/50.

Segundo apurado, os denunciados Raudemar Santos de Assis e Rodrigo Ramalho Silva estavam comercializando entorpecentes na residência em que moravam, bem como faziam entrega para alguns usuários que encomendavam a droga. Apurou-se que os denunciados sempre mantinham pequenas quantidades de entorpecentes na referida residência para descaracterizar a traficância e acondicionavam o restante da droga em um sítio localizado no “Assentamento Buriti”, de propriedade de um tio de Raudemar.

No dia acima mencionado, após receberem diversas denúncias anônimas informando a comercialização de entorpecentes por parte, dos denunciados, policiais civis passaram a monitorar a residência dos denunciados.

Os policiais civis abordaram o denunciado Rodrigo e com a permissão deste realizaram revista no interior da casa, sendo localizado uma porção de “maconha” (3g) embaixo do tanque de lavar roupas e uma porção de pasta base de “cocaína” (0,71g), acima descritas.

Após a apreensão dos mencionados entorpecentes, o denunciado Rodrigo informou a guarnição que o denunciado Raudemar havia escondido outra porção de entorpecente em um sítio no “Assentamento Brejinho”, de propriedade de “Getúlio de Tal", tio de Raudemar.

A guarnição civil, com apoio dos policiais militares, compareceram no mencionado sítio e localizou uma porção de pasta base de “cocaína” (77g), acima descrita, enterrada no local indicado pelo denunciado Rodrigo.

Ante a apreensão dos entorpecentes, os policiais retornaram à residência em que os denunciados residiam e realizaram a prisão do denunciado Raudemar (que não estava presente na residência na ocasião da primeira abordagem)”
(sic – id. 58303031).

Irresignada com o édito condenatório, busca a defesa a absolvição do apelante RAUDEMAR por insuficiência de provas robustas da autoria delitiva.

Subsidiariamente, requer o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado, disposta no art. 33, §4º, da Lei de Drogas, bem como a isenção do pagamento de custas processuais.

Após detida análise, vejo que não assiste razão à defesa quanto ao pleito absolutório.

Isso porque, a materialidade restou devidamente comprovada por meio do auto de prisão em flagrante (fl. 02 – id. 58303032), boletim de ocorrência (fl. 03 – id. 58303032 e 58303033), termo de apreensão (id. 58303034), auto de constatação provisória de substância entorpecente e laudo pericial nº 310.2.04.2019.001002-01 (id. 58303041).

Da mesma forma a autoria delitiva sobressai de maneira indene de dúvidas, em especial a partir dos depoimentos prestados pelos Investigadores responsáveis pelas diligências policiais.

Perante o Juízo, o Investigador de Polícia Civil
Jacimar dos Santos Melo
deu detalhes das diligências realizadas e que culminaram na prisão em flagrante dos acusados, vejamos:

“(...) Eu recebi uma denúncia anônima lá na delegacia que o Rodrigo mais o Raul (alcunha do increpado Raudemar) estavam comercializando drogas, aí chamei o investigador Francisco para nós monitorar a casa deles lá. Aí quando nós passou lá perto eu falei ‘Francisco vamos chamar mais dois policiais militares’, (...) aí nós foi lá e acordou o Rodrigo né (...) ai o Francisco achou lá umas porção de drogas, aí o Rodrigo falou assim ‘Não, eu sei onde tem mais, nós enterramos mais droga’, aí saiu eu e os dois policiais militares até o sítio lá de um parente do Raul (...) nós foi lá e ele mostrou onde é que estava o resto da droga, uma porção grande de droga. Aí nós voltamos aí o Francisco já estava com o Raul, aí o Raul falou assim ‘não, essa droga é minha’, aí nós levamos os dois para a delegacia (...) Essa denúncia que o senhor recebeu foi uma vez só? “Não, era umas três vezes lá que falava que o Rodrigo mais o Raul estava comercializando” (...)”
(sic – id. 126318761)

No mesmo sentido é o depoimento prestado pelo Investigador de Polícia Civil
Francisco das Chagas de Brito Paula Gonçalo
em audiência de instrução e julgamento (id. 126318762).

Interrogado na Delegacia, o apelante confessou a propriedade dos entorpecentes apreendidos e que praticava a mercancia por estar passando por dificuldades financeiras, vejamos:

“Que o interrogando diz que é usuário de entorpecente; Que, há uns quinze dias atrás comprou a quantia de R$ 300,00 (trezentos reais); Que escondeu o entorpecente na Chácara de seu tio Getúlio localizado no Assentamento Brejinho Buriti; Que o interrogando diz que seu tio não sabia que o interrogando havia enterrado a droga em sua chácara; Que o interrogando alega que usava o entorpecente e também vendia por R$ 50,00 (cinquenta reais) uma pedrinha; Que o interrogando diz que por falta de opção de trabalho e por estar desempregado e passando por dificuldades financeiras comprou esse entorpecente para seu uso e com o dinheiro do tráfico estava pagando seu aluguel e mantendo sua família; Que o dinheiro encontrado com o interrogando é da venda de entorpecente; Que o interrogando diz que já vendeu entorpecente para uma tal Poliana que mora no Setor Alto Cocalinho; Que ela sempre fica na praça do Alto Cocalinho; Que Poliana perguntou ao interrogando se ele saberia de alguém que vende crack; Que o interrogando que tinha o entorpecente e a mesma disse que queria R$ 120,00 (cento e vinte areais) de crack e o interrogando vendeu a ela (...)”
(id. 58303036).

Em Juízo, o acusado RAUDEMAR mudou sua versão apresentada anteriormente na Delegacia e afirmou que não fora encontrado entorpecente em sua residência, bem como que não são verdadeiros os fatos descritos na denúncia; que os entorpecentes foram localizados na casa onde
Rodrigo
residia com a esposa, cunhada de RAUDEMAR; que nega a propriedade do entorpecente apreendido; que não sabe o porquê de
Rodrigo
afirmar que o apelante comercializava entorpecente e que ambos teriam enterrado a droga; que não sabe se
Rodrigo
estava vendendo droga, mas o mesmo fazia o uso; que não tinha conhecimento do entorpecente enterrado na chácara de
Getúlio
(id. 126318753/126318756).

Contextualizando as provas produzidas sob o crivo do contraditório, as circunstâncias do flagrante, em especial os depoimentos prestados pelos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do apelante, são subsídios importantes e seguros para embasar e, consequentemente manter a condenação do recorrente RAUDEMAR pelo cometimento do delito previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Não bastasse isso, o próprio apelante afirmou na Delegacia de Polícia que comercializava entorpecente na região juntamente com o corréu
Rodrigo
e que ambos haviam enterrado o entorpecente na chácara de um conhecido, apesar de mudar sua versão quando interrogado perante o Juízo de primeiro grau.

Sendo assim, não prospera o pleito do recorrente RAUDEMAR de absolvição, mantendo-se sua condenação pelo delito de tráfico de drogas.

Por conseguinte, tenho que assiste razão à defesa quanto ao pedido de reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado, diposta no art. 33, §4º, da Lei de Drogas.

Inicialmente, após analisar o processo dosimétrico de pena de ambos os réus, verifiquei que o magistrado de piso fundamentou o aumento da pena-base tão somente na diversidade de entorpecentes apreendidos (cocaína e maconha), sendo que não fora apreendida grande quantidade de droga em poder dos acusados (
3g – três gramas de maconha e 77g – setenta e sete gramas de cocaína
).

Todavia, o art. 42 da Lei nº 11.343/06 não prevê a diversidade de entorpecentes como critério isolado a ser considerado para fins de aumento da pena-base.

No crime de tráfico de drogas, é consabido que o Juiz deve considerar, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal,
a natureza e a quantidade
da substância entorpecente, não havendo menção à diversidade como critério único a ser avaliado, consoante dispõe o art. 42 da Lei de Drogas.

Assim, necessária a readequação de ofício das reprimendas basilares para o mínimo legal, eis que exasperadas de forma desfundamentada, pois a diversidade, por si só, não pode ser considerada para fins de aumento da pena-base.

Em relação ao pedido da defesa pelo reconhecimento do tráfico privilegiado, observa-se que o magistrado sentenciante negou ao réu a aplicação da referida minorante, ao argumento de que
“embora os acusados sejam primários, as provas colhidas dão conta de que ambos se dedicavam as atividades criminosas e traficavam drogas com o intuito de conseguirem dinheiro e o próprio sustento”
(fl. 02 – id. 58305464).

Porém, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“para afastar a minorante do art. 33, §4, da Lei de Drogas, com fundamento na dedicação a atividades criminosas, é necessário, além da quantidade de drogas, aliar outros elementos concretos que permitam concluir que o agente se dedica a atividades criminosas e/ou integra organização criminosa, não bastando meras ilações ou suposições”
(AgRg no REsp n. 1.982.713/CE, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 1/7/2022).

Ademais, à época dos fatos narrados no presente feito, o acusado não possuía nenhuma condenação transitada em julgado em seu desfavor.

Em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado, verificou-se que o mesmo fora condenado na data de 24/01/2020, nos autos da ação penal de nº 4017-43.2017.811.0021, Código 122934 (3ª Vara de Água Boa/MT), também pela prática do crime de tráfico de drogas, com trânsito em julgado em 30/08/2021.

Contudo, tal registro não é apto a afastar o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado, eis que se refere a condenação por fato posterior ao apurado nos presentes autos, sendo que a sua consideração constituiria flagrante violação ao art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06.

Dessa forma, acolho o pleito da defesa para se reconhecer a causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, na fração de 2/3 (dois terços), até porque eventual modulação da referida benesse só poderia se dar mediante circunstâncias judiciais não preponderantes previstas no art. 59 do Código Penal e desde que não utilizadas de maneira expressa na fixação da pena-base, o que não é o caso dos autos, eis que a diversidade dos entorpecentes apreendidos, por si só, não encontra embasamento legal para exasperar a reprimenda basilar (REsp 1887511/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 09/06/2021, DJe 01/07/2021).

Por fim, deve ser estendida em proveito do corréu
Rodrigo Ramalho da Silva
que não apelou a decisão que beneficia o recorrente sem se fundar em motivos de caráter exclusivamente pessoa, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal.

Com tais considerações, passo à dosimetria de pena.

Do réu RAUDEMAR SANTOS DE ASSIS

Na primeira fase, tendo em vista o decote
de ofício
da negativação da culpabilidade, eis que sopesada com base somente na diversidade de entorpecentes apreendidos, readéquo a pena-base para 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Não há agravantes ou atenuantes a serem consideradas.

Na terceira fase aplico a causa especial de diminuição de pena disposta no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06 na fração de 2/3 (dois terços), resultando na pena definitiva de 01 (um) ano e (08) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Preenchidos os requisitos do art. 44, do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da Execução Penal.

Do réu RODRIGO RAMALHO DA SILVA

Na primeira fase, tendo em vista o decote
de ofício
da negativação da culpabilidade, eis que sopesada com base somente na diversidade de entorpecentes apreendidos, readéquo a pena-base para 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Apesar de reconhecida a atenuante da confissão espontânea em sentença, deixou de reduzir a pena, pois já fixada no mínimo legal durante a primeira fase (Súmula 231 do STJ).

Na terceira fase aplico a causa especial de diminuição de pena disposta no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06 na fração de 2/3 (dois terços), resultando na pena definitiva de 01 (um) ano e (08) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Preenchidos os requisitos do art. 44, do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da Execução Penal.

No que tange ao pedido de isenção do pagamento de custas e despesas processuais, imperioso destacar que a exequibilidade ou não do referido débito é matéria a ser tratada no Juízo das Execuções Penais, o qual levará em conta a situação econômico-financeira do réu na ocasião da apreciação do pedido, momento em que poderá ou não ser beneficiado com a suspensão da obrigação pecuniária enquanto perdurar a propalada situação de hipossuficiência.

Com efeito, sobre esse tema, o art. 804 do Código de Processo Penal é claro ao dispor que
“a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido”
, destarte, o juiz está obrigado a proceder tal condenação.

Na verdade, inexiste previsão legal autorizadora da isenção da quitação das custas processuais, porquanto o que assegurava a Lei nº 1.060/50 em seu antigo art. 12, hoje revogado, e o que atualmente assegura o § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil, ao carente financeiramente, é a suspensão da referida obrigação enquanto perdurar o seu estado de insuficiência financeira pelo prazo máximo de 5 (cinco) anos, quando então, não havendo a quitação do débito e o credor não demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade, extingue-se as obrigações do beneficiário, consoante se infere da redação dos dispositivos legais mencionados a seguir reproduzidos:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. [...] § 2º A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência. § 3º Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário. [...].

Daí porque, não sendo exigível de imediato a quitação da referida obrigação, não se deve acolher o pedido de sua isenção, pois o assunto, conforme asseverado em linhas pretéritas, haverá de merecer análise oportuna pelo juízo competente, sob pena de supressão de instância.

Ante o exposto e em dissonância com o parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo defensivo para aplicar a causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06 ao acusado RAUDEMAR SANTOS DE ASSIS e,
de ofício
, afasto a negativação do vetor da culpabilidade e estendo tais providências em benefício do corréu não apelante
Rodrigo Ramalho da Silva,
readequando-se a reprimenda de ambos os réus para 01 (um) ano e (08) meses de reclusão, em regime aberto, posteriormente substituída por 02 (duas) restritivas de direitos a serem definidas pelo Juízo da Execução Penal, e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos dias-multa, mantendo-se os demais termos da sentença.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2022